Tribunal: TCU
Processo: 006.177/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2376/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.177/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adriana Martins da Silva (CPF XXX.789.781-XX); Andrea Cavalcante de Aguiar Pires (CPF XXX.693.201-XX); Andrea Coraiola Silva (CPF XXX.755.169-XX); Fernanda Machado Prestes Delgado (CPF XXX.705.060-XX); Julio Cesar Amaral Prestes (CPF XXX.658.220-XX); Pedro Celestino do Nascimento Neto (CPF XXX.659.152-XX); Rosa Maria Alves Freitas (CPF XXX.858.482-XX); Rosileia de Oliveira Siervi Amaral (CPF XXX.652.866-XX); Sandra Mara Cantos Nunes (CPF XXX.409.820-XX) e Wandelsy Noble Correa Filho (CPF XXX.832.850-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.